Tribunal: TJES
Processo: 5005965-27.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005965-27.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A
RECORRIDO: CARMELITA GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5005965-27.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

RECORRIDO:
CARMELITA GOMES DA SILVA

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO ANUAL DE STREAMING. ‘GLOBO PLAY’. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. CANCELAMENTO SOLICITADO. COBRANÇA INDEVIDA. ESTORNO DO VALOR COMPROVADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À HONRA. REFLEXOS EXCLUSIVAMENTE PATRIMONIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR A COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida por
CARMELITA GOMES DA SILVA
em face de

GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que possui vínculo junto a requerida, referente a contratação de streaming e, em razão da não utilização dos serviços, solicitou o cancelamento do contrato. Aduz que, não obstante o pedido de cancelamento, a empresa ré continua efetuando cobranças em seu cartão de crédito. Isto posto, pugna, em sede liminar, a suspensão das cobranças no cartão de crédito. No mérito, requer a confirmação da liminar, a restituição de todos os valores cobrados indevidamente, bem como compensação por dano moral.

Em contestação (ID 9343841), a requerida afirma que a assinatura da autora foi adquirida em 10/09/2022 e renovada em 10/09/2023. O cancelamento foi solicitado em 04/10/2023, após o prazo de arrependimento. A assinatura tem vigência até o dia 10/09/2024. Argumenta que para manter o bom relacionamento com o consumidor procedeu o cancelamento do contrato e o estorno integral do valor pago.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 9343844):

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a parte ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a autora, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362).

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, ex vi legis. (...)”.

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado ao ID 9343849, sustentando que a sentença merece reforma para afastar a condenação em danos morais, sob o argumento que o caso discutido nos autos não apresenta nenhuma situação capaz de gerar indenização por danos morais, sendo certo que a assinatura já se encontra cancelada, não havendo nenhuma irregularidade por parte da empresa recorrente.Subsidiariamente, pugnou pela minoração do quantum indenizatório.

Devidamente intimada a parte autora apresentou contrarrazões ao ID 9343856, ocasião em que requereu a manutenção da sentença.

Essa é a síntese dos fatos. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido IDs 9343850 e 9343851.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência, ou não, de danos morais indenizáveis em virtude da falha na prestação de serviço da parte requerida.

A autora alega ter solicitado o cancelamento de seu plano de
streaming
em outubro/2023 e que teve seu pedido negado, tendo a requerida apenas promovido o cancelamento em março/2024, 05 meses após a solicitação da consumidora.

Nesse contexto, é importante consignar que a falha na prestação de serviço, por si só, não é capaz de caracterizar dano extrapatrimonial ao consumidor, mostrando-se imprescindível a demonstração efetiva da lesão a direitos de personalidade.

Isto porque, o dano moral consiste na lesão de um direito causado por um ato ilícito que fere o sentimento mais íntimo da pessoa, abala a sua honra, fere direitos de personalidade, de modo que, para a comprovação, é imprescindível a demonstração das condições nas quais ocorreu a ofensa à moral, à honra, à personalidade, à dignidade do consumidor.

No caso em comento, com o devido respeito ao entendimento da sentenciante, entendo que há uma narrativa genérica do suposto abalo moral sofrido pela parte autora, de tal sorte que não se pode presumir que a demora no cancelamento do serviço tenha gerado qualquer angústia ou abalo a justificar a indenização pretendida e, portanto, os fatos narrados não ultrapassam o mero dissabor da vida cotidiana.

Observa-se, inclusive, que a requerida/recorrente promoveu o cancelamento dos serviços e comprovou o estorno do valor (ID 9343841 - pág.04).

Noutros termos, o fato narrado não gera direito a indenização por danos morais, por não se tratar de dano moral
“in re ipsa”
, tornando-se imperiosa a comprovação da ofensa moral sofrida pelo indivíduo, o que não aconteceu no caso.

Sobre o tema:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLATAFORMA DE MARKETPLACE – DOCTORALIA. ASSINATURA ANUAL. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MITIGADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 39, III, CDC. RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO. DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0063065- 08.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 04.10.2021).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO ANUAL DE STREAMING. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. CANCELAMENTO SOLICITADO. COBRANÇA INDEVIDA. ESTORNO DO VALOR COMPROVADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À HONRA, IMAGEM OU DIGNIDADE DO CONSUMIDOR. REFLEXOS PURAMENTE PATRIMONIAIS. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR 00037698920238160195 Curitiba, Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 02/08/2024, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 02/08/2024).

Com tais considerações, entendo ser o caso de reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial. Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento (art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)